Tribunal: TJSP
Processo: 0010426-15.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Todavia, o referido arbitramento deve ser calculado tão somente com relação ao eventual excesso entre o montante pleiteado na

Ementa:
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Todavia, o referido arbitramento deve ser calculado tão somente com relação ao eventual excesso entre o montante pleiteado na exordial e o montante efetivamente devido, sem incidir sobre os valores referentes à exclusão dos juros remuneratórios, eis que referido tema era controvertido por ocasião do ajuizamento da presente demanda – Por outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000977673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010426-15.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
AUGUSTA DA COSTA BANHOS, OSWALDO ALVES BANHOS, HELIO ALVES
BANHOS, PATRÍCIA AGUDO ROMÃO BANHOS, NEUSA REGINA BALDO
BANHOS e DIMAS ALVES BANHOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 0010426-15.2013.8.26.0132 – Catanduva – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Arbitramento de
honorários advocatícios em favor da instituição financeira
Cabimento
Impugnação ao cumprimento da sentença
parcialmente acolhida Aplicação do entendimento esposado
no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS Todavia,
o referido arbitramento deve ser calculado tão somente com
relação ao eventual excesso entre o montante pleiteado na
exordial e o montante efetivamente devido, sem incidir sobre
os valores referentes à exclusão dos juros remuneratórios, eis
que referido tema era controvertido por ocasião do ajuizamento
da presente demanda Por outro lado, a impugnante deve arcar
com o pagamento das custas processuais
Aplicação do
princípio da causalidade Recurso parcialmente provido*
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 314/315vo,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apelam os exequentes, objetivando reformar o julgado, alegando: a

o
arbitramento
dos
honorários advocatícios, em favor do
Banco,
é
de
todo
descabido;
b

a
instituição financeira deve arcar com as
custas processuais.
O recurso foi regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 0010426-15.2013.8.26.0132 – Catanduva – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.134.186/RS, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão referente ao arbitramento dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do
cumprimento da sentença, nos seguintes
termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(omissis)
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC.
2.
Recurso especial provido”. (grifamos) Conforme se depreende do referido julgado, o acolhimento da
impugnação ao cumprimento da sentença,
ainda que parcial, acarreta o arbitramento
dos honorários de advogado, em favor da
executada.
Com
efeito,
a
mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 0010426-15.2013.8.26.0132 – Catanduva – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela defesa ofertada pela executada foi parcialmente acolhida, em razão do
excesso da execução, razão pela qual o
arbitramento dos honorários, em benefício
da impugnante, é medida de rigor.
Todavia, à época do julgamento
da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-
9, havia grande controvérsia nos Tribunais
acerca da possibilidade da inclusão dos
juros
remuneratórios
no
cálculo
do
quantum debeatur .
Tal
controvérsia
restou
pacificada somente com o julgamento do
Recurso Especial no 1.392.245/DF, pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, ocorrido aos 08 de
abril do ano de 2015.
Assim, a questão referente ao
mencionado encargo não se encontrava
pacificada por ocasião do ajuizamento do
presente cumprimento da sentença, de
modo que ao incluir os juros remuneratórios nos cálculos que
instruíram a petição inicial, os exequentes
agiram com base no direito que entendia
lhes favorecer.
Dessa forma, os honorários
advocatícios arbitrados em favor do Banco, ora mantidos, devem ser
calculados tão somente com relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 0010426-15.2013.8.26.0132 – Catanduva – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela eventual excesso entre o montante pleiteado na exordial e o montante
efetivamente devido, sem incidir sobre os
valores referentes à exclusão dos juros
remuneratórios. Por outro lado, as custas processuais devem ser suportadas
integralmente pela instituição financeira,
em razão do princípio da causalidade, na
forma do caput, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“O
princípio
da
causalidade
não
se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este
um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável
pela instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais . O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a
parte deu causa à instauração da lide”. 1 (grifamos)
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, dá-se parcial
provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
1 STJ. Recurso Especial 303597. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 17.04.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 0010426-15.2013.8.26.0132 – Catanduva – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator